Tribunal: TJES
Processo: 0006557-26.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006557-26.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ADRIANA ESCANDIAN

APELANTE: RODRIGO ALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006557-26.2014.8.08.0030

APTE/
APDO
:
ADRIANA ESCANDIAN

APTE/
APDO:
RODRIGO ALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO SEM OBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONDUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS EM CONTRATO DE SEGURO. VALIDADE. SÚMULA 402/STJ. SÚMULA 326/STJ. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adriana Escandian contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por Rodrigo Alves em razão de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca. A ré suscita preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de depoimento pessoal do autor e, no mérito, sustenta culpa exclusiva da vítima, inexistência ou excesso de danos morais, inexistência de dano estético, nulidade de cláusula de exclusão securitária e requer a condenação solidária da seguradora. O autor interpõe recurso adesivo para afastar a sucumbência recíproca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal; (ii) estabelecer se restou configurada a responsabilidade da apelante pelo acidente; (iii) determinar se são devidos e adequados os danos morais fixados; e (iv) verificar a validade da cláusula de exclusão de cobertura por danos morais e a ocorrência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, não havendo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente, conforme jurisprudência do STJ.

O conjunto probatório demonstra que a apelante realizou manobra de conversão sem observar a preferência de passagem, interceptando a motocicleta conduzida pelo autor, em violação aos arts. 29, § 2º, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

A apelante não comprova culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

As lesões sofridas pelo autor, com fratura no ombro, intervenção cirúrgica e afastamento laboral, ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil, e está em consonância com precedentes da Corte.

Nos termos da Súmula 402 do STJ, o seguro por danos pessoais abrange danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, a qual consta de forma clara na proposta securitária, afastando a cobertura.

A ausência de assinatura específica na página da cláusula não invalida o contrato, pois a proposta foi assinada pela segurada em documento integrante do mesmo instrumento, sendo desnecessária assinatura do segurado na apólice para sua validade.

Conforme a Súmula 326 do STJ, a condenação em valor inferior ao postulado a título de dano moral não implica sucumbência recíproca, impondo-se a condenação exclusiva da ré nas verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido e recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova considerada desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório.

Responde pelo acidente o condutor que realiza manobra de conversão sem observar a preferência de passagem, ausente prova de culpa exclusiva da vítima.

A indenização por danos morais decorrente de acidente com lesões graves deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo reduzida quando fixada em patamar compatível com os precedentes.

A cláusula expressa de exclusão de danos morais em contrato de seguro afasta a cobertura securitária, nos termos da Súmula 402 do STJ.

A condenação em valor inferior ao pleiteado a título de dano moral não configura sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 373, II, e 85, § 11; Código Civil, art. 944; CTB, arts. 29, § 2º, e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 67.614/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, DJe 19/05/2022; STJ, AgRg no REsp 1.090.650/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/04/2009; Súmulas 326 e 402 do STJ; TJES, APL 0000606-56.2011.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao interposto pela Requerida e dar parcial provimento ao manejado pelo Autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006557-26.2014.8.08.0030

APTE/
APDO
:
ADRIANA ESCANDIAN

APTE/
APDO:
RODRIGO ALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADRIANA ESCANDIAN
, em face da Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de procedimento comum cível ajuizada por
RODRIGO ALVES
, visando à indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

Em sede recursal, alega a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não apreciação do pedido de depoimento pessoal do autor. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade pelo sinistro, arguindo culpa exclusiva da vítima, bem como impugna a condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que a cláusula de exclusão de cobertura na apólice de seguro seria unilateral e nula por falta de assinatura e destaque.

Aduz, ainda, que inexiste prova de dano estético ou invalidez permanente conforme atestado em laudo pericial judicial, requerendo, alternativamente, a redução do quantum indenizatório e a condenação direta e solidária da seguradora Banestes Seguros S/A ao pagamento da verba.

Pois bem.

Eminentes Pares, cinge-se a
demanda
em
perquirir
a existência ou não da responsabilidade da apelante no acidente de trânsito ocorrido entre as partes e, via de consequência, o dever de indenizar.

Extrai-se da exordial
(fls. 0
6
/0
7
)
, que o autor, ora recorrido, sofreu acidente de trânsito em 30 de outubro de 2012, ocorrido
por volta das 20h46min, quando sua moto
foi
atingida
automóvel conduzido pela
requerida
, ora,
apelante, quando tra
fegava
pela
Rua Chafic Murad, 0, Bento Ferreira, Vitória – ES.

Narra que o acidente decorreu de uma manobra de conversão sem a devida cautela e sem observar a preferência de passagem do veículo do autor.

Alega o autor que, em decorrência do acidente, sofreu lesões graves, consistentes em fratura no ombro esquerdo, que demandou intervenção cirúrgica. Com resultado, permaneceu com debilidade permanente do referido ombro esquerdo,
em grau médio de 50% (cinquenta por cento), correspondendo à redução de 12,5% (doze e meio por cento) de sua capacidade laborativa.

Consta, ainda, que o autor recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro DPVAT.

Diante desse contexto, o

juízo formou seu convencimento pelo conjunto probatório existente nos autos e
condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais,
bem como, reconheceu a sucumbência recíproca, com condenação em custas e honorários, observada a justiça gratuita da parte autora.

Superadas as considerações fáticas, passa-se à análise do recurso.

APELAÇÃO: ADRIANA ESCANDIAN

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, aferir a necessidade de sua produção, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso concreto, o Juízo de Origem consignou expressamente (fls. 296/306) que os fatos controvertidos encontravam-se suficientemente demonstrados pelo conjunto probatório já produzido, notadamente boletim de ocorrência (22/23), fotografias do local e demais documentos acostados os autos razão pela qual reputou desnecessária a produção de prova oral.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende estar o feito suficientemente instruído. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL . DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INEXISTÊNCIA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "nos termos do art. 343 do CPC/1973 (atual artigo 385 do NCPC/2015), o depoimento pessoal é um direito conferido ao adversário, seja autor ou réu", de modo que "não cabe à parte requerer seu próprio depoimento" ( REsp 1 .291.096/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 7/6/2016). 2 . Conquanto o art. 385, caput, parte final, do CPC autorize ao magistrado, de ofício, determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, trata-se de uma faculdade a ser exercida segundo seu juízo de conveniência e oportunidade. Isso porque
"compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts . 130 e 131 do CPC/1973)", razão pela qual "Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
( AgInt no AREsp 1.885.054/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/11/2021) . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 67614 CE 2021/0309736-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Rejeita-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

Ato contínuo, não assiste razão à apelante quanto à alegação de ausência de culpa.

O acervo probatório revela que a apelante realizou manobra de conversão sem observar a preferência de passagem, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta conduzida pelo apelado ocasionando o acidente.

O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro prescreve que o veículo de maior porte será responsável pelo segurança do de menor porte. Outrossim, o artigo 34 impõe ao condutor o dever de certificar-se de que a manobra pode ser executada sem risco aos demais usuários da via, considerando posição, direção e velocidade dos veículos.

Além das provas documentais, verifica-se a inexistência de qualquer elemento capaz de comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima, ônus que incumbia à apelante, nos termos do artigo 373,II, do CPC.

Dessa forma, correta a r. sentença ao reconhecer a responsabilidade exclusiva da apelante pelo evento danoso.

Igualmente não prospera a insurgência quanto à inexistência ou à redução da indenização por danos morais.

O apelado sofreu lesões graves, com fratura no ombro esquerdo, necessidade de internação hospitalar e procedimento cirúrgico, além de afastamento de suas atividades laborais, circunstâncias que evidenciam dano moral indenizável, por ultrapassarem o mero dissabor cotidiano.

A fixação do
quantum
deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do artigo 944 do Código Civil, considerando a extensão do dano, gravidade da conduta e o caráter pedagógico da indenização.

No caso, o valor arbitrado em R$20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes, não se revelando irrisório nem exorbitante. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DO PASSAGEIRO DE MOTOCICLETA ENVOLVIDA NO ACIDENTE – AÇÃO MOVIDA PELO CONDUTOR DA MOTOCICLETA - CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM AÇÃO CONEXA AJUIZADA PELOS FAMILIARES DA VÍTIMA FATAL – DANOS MATERIAIS – GASTOS COM REPARO DA MOTOCICLETA – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PREVALÊNCIA DO MENOR ORÇAMENTO – DANO MORAL – MÚLTIPLAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...)
2) Ao assumir a direção de um veículo, sobretudo de grande porte, assume o condutor o dever de guarda em relação aos veículos menores, consoante preconiza o § 2º do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...)
5) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida
. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-ES - APL: 00006065620118080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

Mantém-se, portanto, a indenização fixada.

DA APELAÇÃO ADESIVA: RODRIGO ALVES

Neste ponto, assiste razão ao autor.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 326, dispõe que, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Veja:

“
Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Processual Civil e Civil. Agravo no recurso especial. Ação decompensação por danos morais. Alteração do valor fixado . Incidênciada Súmula 7/STJ. Honorários advocatícios. Sucumbência. -
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
. - A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em quea quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. Agravo no recurso especial parcialmente provido. (STJ - AgRg no REsp: 1090650 MG 2008/0210765-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/04/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2009)

No caso, o autor, ora apelante, sagrou-se vencedor quanto ao pedido principal de indenização por danos morais, ainda que em valor inferior ao estimado, razão pela qual não há falar em sucumbência recíproca, devendo a requerida arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios
.

Impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença nesse aspecto.

Noutro giro, sendo também matéria comum ao recurso da demandada,
não
lhes
assiste razão
em sustentar
que a seguradora deve arcar com o pagamento da indenização por danos morais, sob o argumento de que a cláusula de exclusão de cobertura constante na proposta de seguro seria unilateral e nula, por ausência de assinatura e de destaque. Com efeito, nos termos
da Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça, o
contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo se houver cláusula expressa de exclusão.

No caso concreto, contudo, verifica-se a existência de cláusula clara e específica de exclusão dessa cobertura. Com efeito, conforme se extrai da página 01 da proposta de segura (fl. 108), consta expressamente que
“não foi contratada a cobertura de danos morais, logo exclui deste seguro cobertura para qualquer prejuízo reclamados para danos morais”
,
circunstância que afasta a regra geral prevista no enunciado sumular.

Não procede, ainda, a alegação de invalidade da cláusula de exclusão em razão da ausência de assinatura na referida página da proposta. Isso porque a página subsequente do mesmo documento, intitulada “Questionário de Perfil Individual do Segurado de Automóvel” (fl. 109), encontra-se devidamente assinada pela segurada, integrando a proposta de seguro como um todo e evidenciando a sua ciência e anuência com as condições contratuais pactuadas.

Por fim, o argumento relativo à ausência de assinatura da segurada na apólice igualmente não merece prosperar. Para a validade e eficácia do contrato de seguro, exige-se apenas a assinatura da seguradora, sendo desnecessária a assinatura do segurado para que o ajuste produza seus efeitos jurídicos.

Desse modo, correta a r. sentença ao manter a exclusão da cobertura securitária para danos morais, impondo-se o improvimento da insurgência recursal nesse ponto.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
recurso
de apelação
interposto p
ela Requerida
ADRIANA
ESCANDIAN
e, por outro lado, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso adesivo de
interposto
pelo autor
RODRIGO ALVES, tão somente para afastar a sucumbência recíproca, condenando exclusivamente a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

M
ajoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 1
2
% (
doze
por cento) na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por
ADRIANA
ESCANDIAN e dar parcial provimento ao apelo de
RODRIGO ALVES.